Tribunal: CARF
Processo: 16327.903225/2008-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE OLMIRO LOCK FREIRE
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2002
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO. ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas a, b e c do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser apresentadas até a da interposição da impugnação, precluindo o direito de posterior juntada.

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
16327.903225/2008-32
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.773 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
18 de agosto de 2021
Recorrente
BANCO CITIBANK S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 28/02/2002
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE FUNDA O PLEITO.
ÔNUS DO SUJEITO PASSIVO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega (art. 36 da Lei no 9.784/99 e art 333, I, do CPC), devem ser
apresentadas até a da interposição da impugnação, precluindo o direito de
posterior juntada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama e Érika Costa Camargos Autran.
(Assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(Assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire – Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Rodrigo da Costa Pôssas,
Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir
Gassen, Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.
Relatório
Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo contribuinte (281/300),
admitido pelo despacho de fls. 304/311 quanto à matéria “Apresentação extemporânea de
provas – Art. 16, §4odo Decreto 70.235/72 – PAF", em face do Acórdão 3003-001.352 (fls.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.903225/2008-32
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.773 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903225/2008-32

140/148), de 30/09/2020, que negou provimento ao recurso voluntário, assim dispondo sua
ementa quanto à matéria admitida:
IOF. CONTRATOS DE MÚTUO. PAGAMENTO INDEVIDO. PROVA.
A prova do pagamento indevido do IOF incidente sobre o contrato de mútuo
se faz à vista do documento comprobatório de que os recursos mutuados
foram colocados e posteriormente mantidos à disposição do sujeito passivo,
momento em que se constitui o fato gerador e a partir do qual, também,
delimita-se a obrigação tributária.
ÔNUS DA PROVA. LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO.
Evidenciar a liquidez e certeza dos créditos em favor de pessoa física ou
jurídica é atribuição do sujeito passivo, a quem compete o ônus da prova do
direito vindicado.

O contribuinte opôs embargos de declaração (fls. 157/160), os quais foram
rejeitados (fls. 174/178).
Em seu apelo especial, o sujeito passivo, com arrimo nos arestos paradigmas
106.16.716 e 9101-004.210, suscita divergência quanto à aplicação do art. 16, § 4o, do Decreto
70.235/72, alegando, em suma, que seria legítima a juntada de provas após a interposição do
recurso voluntário em homenagem ao princípio da verdade material considerando a relevância da
prova acostada, que, a seu juízo respalda seu direito à repetição do indébito. Adentrando no
mérito, após discorrer sobre os fatos e direito que em tese dariam guarida à sua pretensão,
conclui:
48. Ora, em que pesem todos esses elementos de prova, a DRJ e o CARF
entenderam que não estaria comprovada a materialização do empréstimo, o que se
daria pela necessária apresentação dos extratos com o depósito inicial desses
empréstimos.
49. Contudo, os contratos, as planilhas e as declarações, por si só, já eram elementos
que demonstrariam suficientemente a efetividade dos empréstimos e suas prorrogações.
Ademais, os débitos de juros sobre tais empréstimos, presentes nos extratos da conta
corrente da empresa mutuária, configuram mais um elemento a provar a efetividade do
aludido negócio jurídico.
50. Ainda, a coincidência de datas e valores presentes nos contratos, planilhas,
declarações e extratos apresentados, somada aos cálculos que demonstram a incorreção
dos recolhimentos de IOF nas prorrogações dos mútuos, com o consequente surgimento
de indébitos, formaram um conjunto probatório com força suficiente para confirmar a
existência e efetividade dos empréstimos e renovações. Em outras palavras, a
verossimilhança das alegações do Recorrente era robusta o suficiente para fazer prova
em seu favor.
51. Não obstante, o Recorrente ainda localizou o documento complementar
exigido pelas Autoridades para comprovação efetiva de seu crédito, qual seja o
específico extrato bancário com a indicação do depósito do valor de R$
900.000,00 na conta da empresa Timberjack Ind. Com. Ltda. (atual
denominação John Deere Equipamentos do Brasil Ltda), realizado em
28.12.2001, o que atesta a contratação do empréstimo que posteriormente
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.773 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903225/2008-32

ensejou o recolhimento a maior de IOF. Veja-se a documentação apresentada em
sede de Memoriais e juntada novamente em sede de Embargos às fls. 161/170, bem
como a cópia abaixo:
...
52. Contudo, o CARF deixou de considerar tal extrato que confirma o mútuo e, por
conseguinte, enseja o direito creditório. Por sua vez, o Despacho de
Admissibilidade dos Embargos de Declaração ora combatido justificou a ausência
de análise na documentação juntada em sede de Memoriais de Julgamento pois,
conforme já mencionado, considerou que os Memoriais possuem caráter de
documentos auxiliares, não podendo inovar o fato e direito dispostos no Recurso
Voluntário.
53. Ora, se o Recorrente demonstrou a materialização da operação de empréstimo
que, posteriormente ocasionou o recolhimento indevido, frise-se, antes do
julgamento do Recurso Voluntário, não há que cogitar o indeferimento do crédito
com base em ausência de prova, em flagrante afronta à verdade material!

Pede, alfim, que seja provido seu recurso determinando o retorno dos autos à
instância a quo para que aprecie seu pedido considerando todos os documentos acostados aos
autos.
Em contrarrazões (fls. 313/317), pugna a Fazenda Nacional pelo improvimento do
recurso especial do contribuinte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire - Relator
Conheço do recurso como admitido.
O contribuinte apresentou PER/DCOMP (fls. 16/22) com arrimo em suposto
crédito de IOF/mútuo. O Despacho Decisório eletrônico de fl. 14 não homologou a compensação
nos seguintes termos:
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado,
foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente
utilizados para quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para
compensação dos débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexistência do crédito, NÃO HOMOLOGO a compensação declarada.
Irresignada, o banco interpôs manifestação de inconformidade (fls. 2/8) alegando
erro de cálculo no cálculo do referido imposto, demonstrando em termos legais e numéricos a
origem do alegado indébito.
A decisão de piso (fls. 61/67) analisando a legislação de regência do IOF entendeu
que as planilhas de apuração dos empréstimos concedidos e renovados, acostadas pelo
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.773 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903225/2008-32

contribuinte em sua petição recursal, “guardam coerência numérica com as alegações, uma vez
que nelas se constata que os valores reivindicados pela interessada são equivalentes àquele
excesso”. Contudo, aquela decisão averbou:
No que tange às operações de crédito, o conjunto de documentos trazidos pela
interessada objetivando a comprovação do direito que reivindica inclui, além dos
demonstrativos já citados, cópias do que seriam os extratos bancários do cliente e os
contratos e renovações respectivos.
De pronto, embora os documentos tenham como origem a própria interessada, não
existem, a priori, elementos objetivos que possam colocar sua autenticidade em dúvida.
Somente inconsistências eventualmente encontradas em suas informações é que podem
comprometer seu valor probatório.
E concluiu:
Examinada, a documentação apresentada padece de uma importante lacuna, que é a
falta do extrato bancário que apresente o depósito inicial dos recursos que teriam
sido emprestados.
A ausência desse elemento probatório compromete a força dos demais, uma vez que,
sem o respaldo do extrato bancário, ficam sem comprovação a própria efetividade do
empréstimo, assim como a renovação que seria o motivo da existência do crédito. Sem a
comprovação de que houve um empréstimo e de quais foram suas condições, os
contratos e os documentos que seriam relativos à devolução feita ao cliente, perdem a
coerência e, com isso, a força probatória e o necessário elo com a reivindicação de
crédito.
Nesse contexto, o que se extrai dos documentos trazidos aos autos é que, na data em que
teria sido contratado o empréstimo original, houve um débitos de IOF na conta corrente
de correntista da interessada, sem que haja qualquer vinculo com as operações de
empréstimo que teriam originado o crédito reivindicado.
...
Sendo assim, o conjunto probatório reunido pela interessada é inepto para provar que o
crédito que sustentaria a compensação declarada decorre de excesso na aplicação da
alíquota legalmente definida para as operações de crédito e suas renovações.
Veja-se que não se trata de mero erro de fato, mas de insuficiência de provas
quanto ao direito alegado. Nesse diapasão, a DCTF retificadora não consegue
comprometer o Despacho Decisório combatido por ser posterior à ciência deste.
Extrai-se da decisão de piso que ela concluiu que partindo da legislação de
regência do IOF/mútuo (Decreto 4.494/2002), e com base nas planilhas apresentadas pelo
contribuinte, o valor postulado estaria correto. Entretanto, de outro turno, entendeu que faltariam
provas a atestar a liquidez do pedido. A um porque a retificação da DCTF foi posterior ao
despacho decisório, e, a dois, não verificou nos autos o extrato bancário a atestar o depósito
inicial dos recursos que teriam sido emprestados.
Em seu recurso voluntário (fls. 72/90), datado de 12/01/2011, o contribuinte
averbou que essas alegações da decisão de piso “não merecem prosperar, eis que a
documentação juntada é suficiente para demonstrar a efetividade dos empréstimos e as
renovações, o que gerou o indébito do imposto em testilha”.
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.773 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903225/2008-32

Assim, ao contrário do que ocorreu no processo 16327.903216/2008-41, também
julgado nesta sessão de julgamento, no caso destes autos tal documento, extrato bancário a
atestar o depósito inicial dos recursos que teriam sido emprestados, não foi acostado aos
autos até o julgamento do recurso voluntário.
E nesse passo transcrevo o voto do recorrido que bem fundamentou a negativa de
provimento do Voluntário, que tomo como razão de decidir, nos termos do §1o do art. 50 da Lei
9.874/99. Veja-se:
Poderia o Recorrente ter apresentado o extrato comprobatório da disponibilização dos
valores mutuados posteriormente ao Acórdão da DRJ/CPS, o que ensejaria, neste caso,
uma interpretação mais flexível do § 4o do art. 16 do Decreto no 70.235/19723, como
ocorreu em processos similares ao presente, nos quais este mesmo sujeito passivo
logrou comprovar, ainda que extemporaneamente, a liquidez e a certeza do crédito.
Eventual erro no preenchimento DCTF mostra-se realmente possível, não representando
óbice para a fruição do crédito em favor do contribuinte. Todavia, é essencial, para
tanto, que tal circunstância – o equívoco – esteja devidamente evidenciado no processo
administrativo.
Não só é requisito indispensável a qualquer compensação a demonstração de certeza e
liquidez do crédito, de acordo com o que prescreve o art. 170 do CTN4, como a leitura
do art. 373 do CPC5 também impõe à Recorrente a devida comprovação do erro
cometido, obrigação esta que não pode ser suprida pela determinação de diligência pela
autoridade julgadora, em substituição ao ônus que recai sobre o contribuinte.
Em relação ao negócio celebrado com a TIMBERJACK IND. COM. LTDA, trouxe a
Recorrente aos autos planilhas, declaração da pessoa jurídica em menção dando pela
retenção global de R$ 153.544,59 em sua conta corrente, documentos internos da
instituição financeira que fazem referência a contrato celebrado e extratos contendo
diversas retenções do IOF.
Observa-se a ausência do próprio instrumento de celebração primeira do negócio
jurídico, bem como, e mais importante, o extrato da conta do contribuinte, onde se
demonstre a colocação dos recursos mutuados à disposição do correntista
(TIMBERJACK IND. COM. LTDA).
Assim, o que se verifica é que os documentos colacionados aos autos não possuem força
suficiente para a confirmação da existência do direito creditório, bem como de que,
ainda que se considere sua existência, este direito corresponderia ao valor aventado na
DCOMP.
Ao contrário do afirmado no recurso voluntário, o ônus da prova em se tratando
de repetição de indébito, é exclusivamente de quem o alega, no caso o sujeito passivo da relação
jurídica tributária.
Deveras, é de ser negado provimento ao apelo especial do contribuinte.
DISPOSITIVO
Forte no exposto, conheço e nego provimento ao recurso especial de divergência
do contribuinte.
É como voto.
Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.773 - CSRF/3a Turma
Processo no 16327.903225/2008-32

(assinado digitalmente)
Jorge Olmiro Lock Freire

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital